Tribunal: TJSP
Processo: 2157863-53.2021.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 8o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-09-04
Data de publicação: 2021-09-04

Ementa:
Revisão criminal. Tráfico de drogas. Réu surpreendido por policiais militares, no interior de sua residência, na posse de um tijolo e duas porções de maconha, com peso total de 531,71g, e 7 porções de cocaína, pesando 132,97g. Pedido de absolvição e, subsidiariamente, de redução das penas, aplicação do redutor relativo ao tráfico minorado e fixação de regime prisional mais brando.

Ementa:

Revisão criminal. Tráfico de drogas. Réu surpreendido por policiais militares, no interior de sua residência, na posse de um tijolo e duas porções de maconha, com peso total de 531,71g, e 7 porções de cocaína, pesando 132,97g. Pedido de absolvição e, subsidiariamente, de redução das penas, aplicação do redutor relativo ao tráfico minorado e fixação de regime prisional mais brando. Inviabilidade. Teses já enfrentadas. Suficiência do acervo probatório documental, pericial e oral. Impossibilidade de mero reexame dos fatos para a adoção da tese que o peticionário entende aplicável ao caso. Cálculo da reprimenda devidamente fundamentado e realizado de modo proporcional. Ausência de erro judiciário passível de correção. Revisão criminal improcedente.